Tribunal: TJDFT
Processo: 0740031-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740031-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ AGRAVADO: DARLAN GOMES DE ALMEIDA DESPACHO Na Certidão de ID 47744479, o Diretor de Secretaria da Quarta Turma Cível informa que o IRDR 19 foi julgado prejudicado pelo Tema 1118 do C. STJ, em que foi firmada a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” (STJ - REsp: 1881788 SP 2020/0158716-2, Data de Julgamento: 23/11/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022) Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco dias, a respeito do julgamento do Tema Repetitivo no 1118 do C. Superior Tribunal de Justiça, requerendo o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator